Tribunal: TJBA
Processo: 0501425-43.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501425-43.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO PELEGRINI BARBOSA, LUCIANA DE JESUS CERQUEIRA, AMANDA MAYARA PALIOTTA, IAGO DO COUTO NERY

APELADO: ANDRE DIAS FERRAZ e outros

Advogado(s)
:
ANDRE DIAS FERRAZ

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL, CONSTATAÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0501425-43.2018.8.05.0039
, em que figuram como
EMBARGANTE
LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.,
atual denominação de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.,

e como
EMBARGADOS
ANDRE DIAS FERRAZ
e
YARA LIMA BARRETO DE CARVALHO FERRAZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.